Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-84.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014414-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO AMANCIO JACINTO - CPF: 107.337.828-41 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PASSAGEM FORÇADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO
1.285
DO
CÓDIGO CIVIL

– DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto.

Não foram demonstrados a ocorrência do ato ilícito ensejador de reparação a título de
danos materiais
, nem mesmo
morais
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014414-84.2017.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ ANTÔNIO AMANCIO JACINTO

APELADA:

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ANTÔNIO AMANCIO JACINTO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos ajuizada em face da
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2° do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em face da concessão de gratuidade.

Irresignado, o apelante
pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à indenização por danos morais e materiais,
decorrentes do bloqueio realizado à

estrada que dava acesso a sua propriedade, através da Rodovia

Vicente Bezerra Neto, tendo como consequências gastos adicionais em tomar a via de acesso

secundária mais longa para a entrada em seu imóvel, com trajeto

de mais de 8km (oito quilômetros), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso
(Id
135976677).

Contrarrazões ofertadas no Id 135976682, onde a apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 136442650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOSÉ ANTÔNIO AMANCIO JACINTO
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos em face da
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
, onde narra em sua inicial que adquiriu da ré, em 30/09/2010, uma área localizada na Sítio de Recreio Parque Mirela, onde pagou pelo imóvel o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), parcelados em 60 (sessenta) vezes de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, sendo que os pagamentos se iniciaram em 20/10/2010 e findaram em 20/08/2015.

Alega que na aquisição do imóvel, teriam sido considerados vários fatores, dentre eles, a vista que o imóvel dispõe, o que possibilitaria conviver diretamente com a natureza, além de oferecer um fácil acesso à via pública.

Sustenta que após a quitação do imóvel, e sem que houvesse qualquer aviso por parte da requerida, a rua que dava acesso à Rodovia fora trancada por um portão, prejudicando grande parte dos moradores, obrigando que o autor tivesse que percorrer uma distância de aproximadamente 8 Km (oito quilômetros) entre a sua casa e a saída principal do condomínio, o que teria frustrado as intenções.

Assevera, ainda, que foi informado que não seria possível fornecer cópia da chave do portão, porque a aludida via se encontrava dentro de uma área particular, o que estaria causando inúmeros prejuízos de ordem material e moral, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual insurge-se o autor, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Sobre a matéria, o Código Civil
Brasileiro, ao dispor sobre a "
passagem
forçada", estabelece que
"o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar
passagem
, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário"
(artigo 1.285).

Segundo a lição de Maria Helena Diniz
"para que o dono do imóvel encravado tenha esse direito é preciso a ocorrência de três requisitos: 1) Que o imóvel pretendidamente encravado se ache, realmente, sem acesso a via pública, nascente ou porto (...).2) Que o prédio esteja naturalmente encravado (...). 3) Que o proprietário do prédio por onde se estabelece a
passagem
receba uma indenização cabal".
(Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 18ª edição, 4º volume, p. 239/240).

Acrescenta a renomada jurista, também, que
"o encravamento é o requisito básico. Somente o prédio que não tenha acesso para a rua, nascente ou porto ou qualquer logradouro público é que o tem, mas o seu encravamento terá de ser absoluto; assim, se houver apenas uma única via de acesso, por pior ou incômoda que seja, não se qualifica como 'encravado', logo, a serventia de vizinho, que lhe facilite o acesso, é servidão de
passagem
e não
passagem
forçada"
(op. cit., p. 239).

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que o acesso pela propriedade da ré é o único existente para acesso à via pública.

Ao contrário disso, reconhece o autor que a ideia de passagem forçada está diretamente ligada a mera comodidade, o que não confere ao pretendente o direito à passagem.

Assim, ausentes os requisitos para instituição da
passagem forçada
, tenho que deve ser mantida a improcedência do pedido inicial, inclusive quanto à reparação de danos, diante da inocorrência de conduta ilícita da apelada.

Quanto ao ponto, tenho que o Magistrado sentenciante fez percuciente análise da questão posta, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo abaixo os seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
verbis
:

“(...) No caso, é incontroverso que a questão reside na distância percorrida pelos moradores até o acesso disponibilizado pela construtora, e não por qualquer obstáculo intransponível de acesso à via pública. Afinal, tanto a parte autora, quanto as testemunhas ouvidas em Juízo narraram que, após o fechamento da entrada antes utilizada, têm de percorrer distância demasiada até o novo acesso à rodovia, não havendo qualquer relato sobre as condições da via alternativa ou sobre sua segurança.

Volvendo os olhos aos arquivos de vídeo juntados à inicial, verifica-se que ambos os acessos são de estrada sem pavimentação asfáltica e ladeada por vegetação rasteira, de modo que, afora o acréscimo de distância percorrido, não se depara com outra questão que inviabilizasse o acesso dos moradores à via pública.

Dentro desse contexto, a facilidade pretendida ao pleitear o acesso à entrada antes utilizada repousa na seara da comodidade, e não da necessidade, imprescindível para a concessão do pedido, como já acenado, de modo que o impedimento de acesso à propriedade privada da parte ré não caracteriza, portanto, violação do direito de propriedade do autor.

Num outro enfoque, mesmo que a ré tenha oferecido, inicialmente, o acesso à via mais próxima da rodovia, pelo que se depara do processo, tratava-se de mera liberalidade, haja vista que não há no instrumento contratual qualquer menção à utilização das vias de acesso à rodovia (...)”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA - EXISTÊNCIA DE ACESSO POR PROPRIEDADE VIZINHA - BUSCA PELO ACESSO POR LOCAL MAIS BENÉFICO AO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO TOTAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Se o encravamento do imóvel não é absoluto e a parte já desfruta de passagem cedida em 1,50 metros não é admissível que a parte busque ampliar sua via de acesso por simples comodidade e sem autorização expressa do proprietário do prédio dominante, inclusive, destruindo parte do muro de propriedade deste para aumentar a passagem por simples comodidade. (N.U 0025362-39.2016.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).”
(TJ-MT 10001460420208110014 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA –
IMÓVEL RURAL NÃO ENCRAVADO – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto. “O instituto da passagem forçada não pode ser utilizado pela requerente como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia” (N.U 1003130-42.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).”
(TJ-MT 10206149420218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
PASSAGEM FORÇADA - BEM IMÓVEL NÃO ENCRAVADO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
- SENTENÇA MANTIDA. 1. A passagem forçada diz respeito a um direito de vizinhança e pressupõe o encravamento/confinamento do imóvel de uma das partes, impossibilitando o acesso à via pública, porto ou nascente, necessitando impor ao imóvel vizinho o ônus de passagem. 2. Não demonstrado nos autos a situação de encravamento da parte autora capaz de autorizar a passagem forçada pelo imóvel do réu, deve ser mantida a improcedência do pedido de passagem forçada. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AC: 10567130114588003 Sabará, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022